Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. AUTODEFESA. IMPOSSILIBIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 330, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão de cerceamento de defesa e abordagem irregular policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se possível a não condenação pelo delito de desobediência em razão da fuga; (IV) perquirir se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
5. O indeferimento do exame toxicológico - apto a comprovar ser o réu usuário de droga - não configura cerceamento de defesa, considerando que a condição de usuário, por si só, tampouco escuda a tese defensiva e elide a prática do tráfico, já que uma conduta típica não exclui a possibilidade de configuração da outra.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
7. Há de ser mantida a condenação pelo tráfico de drogas quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. As declarações de testemunhas, aliadas à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
8. O direito à autodefesa não confere legitimidade para o descumprimento de ordens legais emitidas por agentes públicos. A garantia constitucional não pode ser utilizada como justificativa genérica para a prática de infrações penais, tampouco serve como instrumento de proteção para condutas ilícitas. Desse modo, demonstrado que o acusado não obedeceu a ordem de parada realizada pelos policiais militares, cabível a condenação pelo delito de desobediência.
9. Quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena imposta por crime anterior, é admissível a valoração negativa da circunstância referente à conduta social, tendo em vista a demonstração de ausência de empenho em ajustar-se às normas de convivência social, bem como a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção previamente aplicada.
10. Tratando-se de réu reincidente, possível a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos. Interpretação do art. 33, §3o, do Código Penal.
11. Não cabe a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena de detenção.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°; CPP, artigos 244, 302 e 577; LAD, art. 33; CP, artigos 33 e 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 08.09.2020. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1887748, Rel. Esdras Neves, julgado em 11.07.2024. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1095935, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor João Batista Teixeira, julgado em 10.05.2018. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1989129, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 14.04.2025. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1659400, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 02.02.2023. TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 2042031, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 03.09.2025. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 2046853, Rel. Leila Arlanch, julgado em 18.09.2025.